Tribunal: TJDFT
Processo: 0723171-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723171-36.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIANE MARIA SILVA, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, WIGBERTO FERREIRA TARTUCE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGIANE MARIA SILVA e GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VIDAL DE NEGREIROS em face de ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A e WIGBERTO FERREIRA TARTUCE: “Apura-se dos autos que todos os advogados que representaram ou representam a parte credora desde a propositura da ação de conhecimento primigênia integravam a Associação dos Mutuários e Consumidores de Imóveis do Distrito Federal - ASMUT, cujo timbre e/ou qualificação se observa em todas as petições protocolizadas em nome daquela parte. Assim, e considerando que a aludida Associação figura como devedora no cumprimento de sentença de n.o 0042670-35.2010.8.07.0001, que tramita na 16a Vara Cível de Brasília - DF, e em que foi deferida penhroa no rosto deste feito, INDEFIRO o pedido de reserva de honorários formulado na petição de id. 189435652 em cujo rodapé, frise-se, também se encontra gravada a qualificação da ASMUT. Lado outro, a perscrutação da higidez da titularidade supostamente exercida pela terceira COUTINHO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA. sobre os imóveis sitos no Setor de Indústria e Abastecimento Sul - SIA/Sul, Trecho 10, Lote 05, Multifeiras, lojas 04, 07, 08, 13a, 13b, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22a, 23, 25/27/29/31, 33/35, 34, 37/39, 41/43/45/47/49, 56/58/60 e 57/59/61 é objeto de discussão nos embargos de terceiro de n.o 0705578-88.2024.8.07.0001, razão pela qual, ao menos por ora, deixo de conhecer do pedido de decretação de fraude à execução deduzido pelo credor. Aguarde-se a resposta ao expediente de id. 187924470.” As Agravantes sustentam (i) que “a penhora no rosto dos autos diz respeito aos advogados Hebert da Silva Tavares e Sílvio de Araújo Nunes; (ii) que o condomínio exequente outorgou poderes à Associação dos Mutuários e Consumidores de Imóveis do Distrito Federal S/C, que tem como representante legal o Dr. Hebert da Silva Tavares; (iii) que “o Dr. Hebert jamais atuou sozinho na causa”; (iv) que os honorários sempre foram rateados entre os advogados que prestam serviços para a ASMUT; e (v) que atuam na presente causa e assim têm direito a honorários que não podem ser afetados pela penhora no rosto dos autos. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para assegurar a reserva dos seus honorários advocatícios. Preparo recolhido (IDs 59977313 e 59977314). É o relatório. Decido. Os honorários de sucumbência contemplam os advogados que representaram a parte vencedora até a prolação da sentença, consoante a inteligência do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994. Em princípio, portanto, as Agravantes não são cotitulares dos honorários de sucumbência, na medida em que passaram a atuar na etapa de cumprimento de sentença. Assim, pelo menos numa abordagem superficial, não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Seja como for, também não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista decisão posterior proferida no processo de origem, in verbis: “Considerando o erro material verificado após o cotejo da decisão de id. 198159404 com o relatório de id. 199050073 e a fim de obviar a ocorrência de dúvidas ou confusão processual, promovo sua revogação. Lado outro, considerando a memória de cálculo de id. 198143511 e o relatório de id. 199050073, oficie-se ao Banco de Brasília S.A. solicitando-lhe que disponibilize, em favor do credor CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VIDAL DE NEGREIROS, CNPJ n.o 02.248.724/0001-84, a quantia de R$ 22.614,56, depositada na conta judicial BRB n.o 1250104995, ID de depósito 4571319, mais acréscimos legais; a quantia de R$ 35.625,00, depositada na conta judicial BRB n.o 1250104995, ID de depósito 4735429, mais acréscimos legais; a quantia de R$ 35.625,00, depositada na conta judicial BRB n.o 1250104995, ID de depósito 4842382, mais acréscimos legais; a quantia de R$ 35.625,00 depositada na conta judicial BRB n.o 1250104995, ID de depósito 4967229, mais acréscimos legais, a quantia de R$ 35.625,00 depositada na conta judicial BRB n.o 1250104995, ID de depósito 5143848, mais acréscimos legais, a quantia de R$ 35.625,00 depositada na conta judicial BRB n.o 1250104995, ID de depósito 5203916, mais acréscimos legais, a quantia de R$ 35.625,00 depositada na conta judicial BRB n.o 1250104995, ID de depósito 5293627, mais acréscimos legais, a quantia de R$ 35.625,00 depositada na conta judicial BRB n.o 1250104995, ID de depósito 5373417, mais acréscimos legais; a quantia de R$ 35.625,00, depositada na conta judicial BRB n.o 1250104995, ID de depósito 5473987, mais acréscimos legais; a quantia de R$ 35.625,00, depositada na conta judicial BRB n.o 1250104995, ID de depósito 5604697, mais acréscimos legai; a quantia de R$ 35.625,00, depositada na conta judicial BRB n.o 1250104995, ID de depósito 5713307, mais acréscimos legais, perfazendo um total de R$ 379.515,08, mediante transferência eletrônica para a conta corrente do Banco do Brasil S/A (001) de no 41.306-2, Agência 1004-9, de titularidade do escritório de advocacia Tavares &amp; Souza Advogados S/S, CNPJ no 11.393.018/0001-17, ficando desde logo consignado que o "quantum" em questão destina-se, exclusivamente, à amortização da obrigação de pagar principal, não abrangendo o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência constituídos em favor dos patronos da parte exequente, por ora penhorados a pedido da 16a Vara Cível de Brasília - DF. Cumpra o Cartório, ademais, a injunção de id. 197842063.” (grifo nosso) Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator